Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704773-82.2022.8.07.0009 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: PRISCILLA DE SOUZA NUNES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. PUBLICIDADE ENGANOSA. I – A reprodução dos argumentos da peça de defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não configura violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação da Construtora-ré. II – Diante da intempestividade da contestação do Banco-réu, a questão da substituição da garantia pela Construtora-ré, suscitada nas suas razões da apelação, não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar de inovação recursal. III – Conforme os fatos narrados na inicial, o Banco-réu figura na matrícula do imóvel como credor hipotecário, cuja baixa do gravame é postulada pela autora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. IV – A relação jurídica é de direito obrigacional, e não de direito real, por isso não se faz necessária a inclusão do cônjuge da autora no polo ativo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário rejeitada. V – Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. VI – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral requerida pelos réus era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. VII – A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pela autora evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço por meio de financiamento imobiliário e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308/STJ. VIII – O imóvel foi adquirido pela autora mais de dois anos após a expedição do habite-se, portanto teve condições de avaliar presencialmente as instalações do empreendimento, inclusive a área de lazer, visto que o imóvel estava pronto e entregue aos adquirentes das unidades imobiliárias, o que exclui a alegação de publicidade enganosa. IX – Apelação da autora e da Construtora-ré conhecidas e desprovidas. Apelação do Banco-réu parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, inciso I, 114, 115, incisos I e II, 116 e 485, inciso X, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a indisponibilidade constante da certidão de ônus de ID 120414994 é o único óbice ao registro do contrato de financiamento imobiliário. Destaca a necessidade de formação do litisconsórcio ativo necessário, com a inclusão do cônjuge da primeira recorrida no polo ativo da demanda; b) artigos 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50 e 98, caput e § 2o, do CPC, argumentando pela revogação da gratuidade de justiça deferida à primeira recorrida; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 1o, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 67111205). Nas contrarrazões, a primeira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98, caput e § 2o, 113, inciso I, 114, 115, incisos I e II, 116 e 485, inciso X, todos do CPC, e 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 1o, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 67111205. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021